Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-44.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000633-44.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS PREZZOTTO - CPF: 250.190.589-04 (APELADO), DANIEL ALBHERTO GABIATTI - CPF: 084.747.389-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO CONFIGURADA – DECRETO N. o 20.910/1932 – DECRETO ESTADUAL N.o 1986/2013 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante o Decreto Estadual n.o 1986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a demanda administrativa que busca averiguar a existência de infração ambiental, sendo considerada iniciado o processo de apuração pela administração com a lavratura do Auto de Infração e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

2. Assim, considerando que
entre a data da lavratura do Auto de Infração n.o 137613/2021 e o ajuizamento do procedimento administrativo,

não transcorreu o prazo de
05 (cinco) anos,

não há que se em prescrição da pretensão punitiva estatal.

3. Além disso,
não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não há evidências nos autos de que o processo administrativo tenha permanecido paralisado por 03 (três) anos.

4
. Decisão Reformada. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000633-44.2021.8.11.0044, ajuizada em desfavor de JOÃO CARLOS PREZZOTTO
,

julgou extinto o processo, com fundamento no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

186723687):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOÃO CARLOS PREZZOTTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

No ID 120733976, o excipiente/executado interpôs exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo, que originou os créditos tributários cobrados nesta ação, ilegitimidade passiva, bem como litispendência.

Intimado, o excepto/exequente manifestou-se no ID no 122180032, informando que já houve pedido de extinção dos autos no 1000657-72.2021.8.11.0044 em razão da litispendência, todavia, pugna pela rejeição dos demais pedidos e prosseguimento da ação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A respeito da exceção de pré-executividade, é cediço que, embora não se trate de medida regulamentada pela legislação vigente, vem sido plenamente defendida pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos tribunais brasileiros.

Trata-se de medida de defesa disponível as partes e, principalmente, ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil a comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do exequente.

Neste sentido, trago à baila o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. 1 - A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONFIGURA MEIO ATÍPICO E EXCEPCIONAL DE DEFESA, SOMENTE ADMITIDO QUANDO O VÍCIO QUE SE ATRIBUI AO TÍTULO SE APRESENTA SUFICIENTEMENTE HÁBIL A INVALIDAR A EXECUÇÃO, SEM NECESSIDADE DE SEREM PRODUZIDAS OUTRAS PROVAS. 2 - NÃO SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS NOS CASOS EM QUE, REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A EXECUÇÃO TEM REGULAR PROSSEGUIMENTO. 3 - O PRAZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INICIA-SE COM A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA PENHORA. 4 - AGRAVO PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020148080 DF 0015659-29.2013.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES data de julgamento: 24/07/2013, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/07/2013, pág.: 145).

No caso sub judice, a matéria discutida é quanto a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo.

O excepto/exequente alega que não há fundamento jurídico, sendo que a prescrição do crédito só deve iniciar após o término do processo administrativo, entendimento esse sedimentado na Súmula no 467 do STJ.

Com efeito, extrai-se que a ação foi ajuizada em 05/03/2021, objetivando a satisfação do crédito, referente à aplicação de multa ambiental, representado pela CDA no 2018897471, proveniente do Processo Administrativo no 503056/2012, Auto de Infração no 137613/2012, lavrado em 13/09/2012 pela agente fiscal.

O excipiente/executado apresentou defesa administrativa em 19/11/2012, sendo julgada em 22/11/2017.

Desse modo, tendo o órgão proferido decisão mais de 05 (cinco) anos depois da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva.

Assim, é preciso reconhecer a inércia do ente público para analisar ou dar qualquer andamento visando a conclusão do processo administrativo, que por sua vez, caracteriza a prescrição intercorrente.

Embora o STJ tenha firmado entendimento de que "prescreve em 05 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental, tal procedimento não pode ser "
ad eternum"
em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade de ID no 120733976, para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO do crédito tributário
e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
a presente execução, nos termos dos artigos 156, V, do CTN e 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o excepto/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 186723688) pela parte apelada, os quais rejeitados, nos seguintes termos (ID. 186723693):

“
Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte executada, visando suprir suposta obscuridade/omissão/contradição na sentença.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que são tempestivos.

Demais disso registro que analisando a sentença atacada, não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que demonstra que os embargos em tela almejam a reforma da decisão, consoante expresso registro do embargante.

Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.

Sobre o assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).

Com estas considerações e fundamentos, diante do não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Certifique-s
e quanto a tempestividade do recurso de apelação apresentado.

Se tempestivo,
intime-se
a parte executada para apresentar contrarrazões.

Decorrido o prazo,
remeta-se
a instância superior com nossas homenagens.

Cumpra-se.

Paranatinga, data da assinatura eletrônica.

Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

Sustenta que o Decreto Federal n.o 6.514/2008, posteriormente reproduzido em âmbito estadual pelo Decreto n.o 1.986/2013, é claro ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo conferido para a administração iniciar a apuração da prática infracional.

Salienta que inexiste substrato jurídico para se entender que
“(...)
a prescrição da pretensão punitiva refere-se, como salientado pelo recorrido,
ao prazo total de duração do processo administrativo
,
ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo
”.

Assevera, assim, que
“(...)
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em recente decisão do i. Desembargador Luiz Carlos da Costa, reconhecendo que “
o prazo prescricional previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013,
está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental
, não de hipótese de prescrição intercorrente
”
.

Destaca, portanto, que
“(...)
a prescrição da pretensão punitiva alegada pelo recorrido refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para LAVRAR OAUTO DE INFRAÇÃO e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu o fato infracional ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada
”
.

Argumenta que, no dia 24.07.2012, a equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, deslocou-se até a propriedade do Sr. João Carlos Prezotto para verificar áreas queimadas e/ou desmatadas. Na ocasião, foram constatados danos ambientais, resultando na lavratura dos Autos de Inspeção n.o 165565 e 165566, Autos de Infração n.o 137613 e 137614, e Termo de Embargo n.o 108065, em 13.09.2012.

Afirma que, na data de 21.09.2012, o processo administrativo foi iniciado, aduzindo que, portanto, não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos para a lavratura do auto de infração.

Ressalta que
“(...)
ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem entre a data da autuação e a data da homologação da decisão administrativa, sobretudo
ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso
”.

Consigna, dessa forma, que não há que se cogitar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva no presente caso, sendo necessário reformar a sentença.

Esclarece, ainda, que a prescrição intercorrente
“(...)
é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, isto é, quando o processo já iniciado fica paralisado pendente de qualquer despacho ou decisão por um determinado período de tempo”
.

Acentua que o prazo de 03 (três) anos para a configuração não pode ser aplicado, uma vez que o Decreto Federal no 6.514/2008 e a Lei Federal n.° 9.873/99 referem-se ao âmbito da Administração Pública Federal. Por outro lado,
“(...)
não pode ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 01.11.2013 e nem o Decreto Estadual n. 1.436/2022, por este ter entrado em vigor em 18.07.2022, tendo o auto de infração n. 137613 sido lavrado em 2012”
.

Pontua, ademais,
“(...)
é forçoso concluir, sob qualquer ângulo que se análise a pretensão deduzida, que
não ocorreu a alegada prescrição intercorrente
, considerando que o auto de infração é de
2012
, e não havia previsão acerca de prescrição intercorrente. Portanto,
não há que se falar em
prescrição intercorrente
nos presentes autos”
.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação
a fim de reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o seguimento da execução fiscal.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 186723694, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000633-44.2021.8.11.0044, ajuizada em desfavor de JOÃO CARLOS PREZZOTTO
,

julgou extinto o processo, com fundamento no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID. 186723687).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
05.03.2021
, com a presente ação,
em face da ora apelado,

JOÃO CARLOS PREZZOTTO
,

visando ao recebimento do crédito não tributário, inscrito na CDA n.o 2018897471, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 338.452,17 (trezentos e trinta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, observa-se a parte executada, citada, no dia 16.06.2023, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição intercorrente do procedimento administrativo.

Destacou, ainda, a existência de duas ações de execução fiscal buscando o recebimento do crédito disposto na mesma certidão de dívida. Além disso, salientou sua ilegitimidade passiva, argumentando que não era o proprietário da área.

Ademais, sustentou a ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, presentes nos arts. 202 e 203, do CTN.

Impugnação juntada no ID. 186723685.

Sobreveio, então,
a sentença, na data de 24.07.2023, por via da qual reconhecida a ocorrência da prescrição dos créditos tributários e julgado extinto o processo.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, destaca-se que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, que objetiva a estabilização das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, onde não se trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca da duração razoável deste processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

O Superior Tribunal de Justiça, em matéria análoga, tem se posicionado pela estrita observância do princípio da segurança jurídica, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTS. 197, IV, §§ 4o E 5o, III, 212 E 246, §§ 2o A 4o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.068/94. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado em 15/07/2014, na vigência do CPC/73. II. O ora recorrente impetrou, na origem, Mandado de Segurança contra suposto ato ilegal do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe aplicara a pena de demissão do cargo de Agente Penitenciário, da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, pela prática das infrações previstas no art. 191, III ("ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima defesa própria ou de terceiros"), VI ("improbidade administrativa") e VIII ("falta de exação no desempenho das atribuições, de tal gravidade que resulte em lesões pessoais ou danos de monta"), da Lei Complementar estadual 10.098/94 c/c arts. 3o, i, e 4o, b, da Lei federal 4.898/65 ("abuso de autoridade"), art. 129 do Código Penal ("lesão corporal") e art. 5o, XLIX, da Constituição da Republica ("é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral"). III.
Segundo jurisprudência desta Corte, "o poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional,
uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado
, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor"
(STJ, MS 17.710/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015). IV. As normas concernentes à suspensão dos prazos prescricionais devem ser interpretadas de forma restritiva, atuando como um limitador ao exercício do poder punitivo do Estado. V. O prazo prescricional para a aplicação da pena de demissão - 24 (vinte e quatro) meses (art. 197, IV, da Lei Complementar estadual 10.098/94)-, interrompido com a instauração, pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, do Processo Administrativo Disciplinar (art. 197, § 4o, da Lei Complementar estadual 10.098/94), reinicia-se, por inteiro, após ultrapassado o prazo para a sua conclusão, ou seja, 60 (sessenta) dias, prorrogáveis pelo mesmo período (art. 212, caput, da Lei Complementar estadual 10.098/94). Nesse sentido: STJ, RMS 25.076/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 02/09/2011. VI. Na forma prevista no art. 197, § 5o, III, c/c art. 246 da Lei Complementar estadual 10.098/94, o referido prazo prescricional novamente suspende-se, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão do relatório final da Comissão processante, "até a decisão final da autoridade competente", salvo se "não for da alçada da autoridade a aplicação das penalidades e das providências indicadas" - como no caso, em que a aplicação da pena de demissão era de competência do Governador do Estado -, quando o prazo para julgamento passa a ser de 20 (vinte) dias (art. 246, §§ 2o e 3o, da aludida Lei Complementar estadual 10.098/94). VII. Concluindo o julgamento do PAD, de acordo com o art. 246, § 4o, da Lei Complementar estadual 10.098/94, "a autoridade julgadora promoverá a publicação em órgão oficial, no prazo de 8 (oito) dias, da decisão que proferir, expedirá os atos decorrentes do julgamento e determinará as providências necessárias a sua execução". VIII. In casu, entre a data do fato imputado ao recorrente (19/11/2009) e a data da instauração do PAD, pelo Secretário de Estado da Segurança Pública (28/01/2011), passaram-se pouco mais de 14 (quatorze) meses. Acrescente-se, nesse ponto, que, mesmo se adotando, como data da interrupção do prazo prescricional, a da republicação do expediente de reabertura do PAD, de 24/02/2011, não haveria que se falar em prescrição. IX. Com a definitiva instauração do PAD, em 24/02/2011, houve a interrupção do prazo prescricional de 24 (vinte e quatro) meses, que só se reiniciou, por inteiro, após o término do prazo para a conclusão do PAD, ou seja, 60 (sessenta) dias, prorrogáveis pelo mesmo período, nos termos do art. 212 da Lei Complementar estadual 10.098/94. Entretanto, esse prazo foi suspenso, por 20 (vinte) dias, entre a data em que o relatório da Comissão processante foi encaminhado, para aplicação da penalidade, ao Governador do Estado, em 18/01/2013, até 06/02/2013, quando retomou seu curso. Assim, o prazo final para aplicação da pena foi estendido, podendo ser publicada a decisão da autoridade julgadora até o dia 22/07/2013, a teor do art. 246, §§ 3o e 4o, da Lei Complementar estadual 10.098/94. X. Aplicada a pena de demissão por Portaria publicada no DOE de 19/07/2013, não restou demonstrado o alegado direito líquido e certo, a ser amparado neste writ, ante a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração. XI. Recurso em Mandado de Segurança improvido.

(STJ - RMS: 46421 RS 2014/0220944-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)”.

Sobre o tema, preleciona o eminente doutrinador Romeu Thomé,
in Manual de Direito Ambiental,
2013, p.601:

“Prescrição significa a perda da ação atribuída a um direito em consequência de seu não exercício no prazo legal. A prescrição limita a ação punitiva do Estado, em prestígio ao clássico princípio da segurança jurídica. O não exercício de uma pretensão acarreta perda do direito de exercê-la.
Pela prescrição, mantendo-se inerte, ao Poder Público é subtraído o seu poder de aplicar sanções ambientais. Deve o Poder público observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva proteção ao meio ambiente
”.

Em linhas gerais, tem-se que
a prescrição da pretensão punitiva está ligada à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente
.

Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.o 20.910/1932

define, em seu art. 1.o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in verbis:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. (grifos nossos)

Por sua vez, a Lei Federal n.o 9.873/1999, estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências,

conforme transcrevo:

“
Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Nesse sentido, o Decreto Federal n.o 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões. Confira-se:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Art. 22.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art. 23.
O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei n
o
6.938, de 31 de agosto de 1981
”.

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.° 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 6.514/2008,

somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal,
no exercício de seu poder de polícia.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA.PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRICÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1° do Decreto 20.910/1932.

2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos. contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4. O art. 1° do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1° do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/6/2005, . 228).

6. Recurso Especial provido

(STJ, REsp 1662786 / PR. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Data do Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 16/06/2017)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1 - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1° do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na

Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Não cabimento.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (Agint no REsp 1770878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”.

“ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”.

Portanto, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.o 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Desse modo, o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que estabeleceu
disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013
– data da sua publicação -, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Logo, de acordo com o Decreto Estadual n.o 1986/2013, p
rescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração
objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data do ato ou, no caso de infração permanente, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

Ressalto, por oportuno, que se interrompe o prazo da
prescrição quinquenal
o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital e pela decisão condenatória recorrível (art. 20, I e III, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013).

Dessa forma,
no concernente à prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental, consoante o Decreto Estadual n.o 1986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
a demanda administrativa

que busca

averiguar a existência de

infração ambiental, sendo considerada iniciado o processo de apuração pela administração com a lavratura do Auto de Infração e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Importante consignar que a constituição do crédito ocorre com o encerramento do prazo administrativo, que marca o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário

Saliento, ainda, que incide a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o art. 19, §2o, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, II, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013).

Além disso, em relação à prescrição executória, a Súmula n.° 467, do STJ, estabelece que “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

Na hipótese, observa-se que instaurado no âmbito da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), Procedimento Administrativo n.o 503056/2012, em decorrência do Auto de Infração n.o 137613/2021, lavrado em 13.09.2012, por suposta infração ao art. 70, da Lei Federal n.o 9.605/98 c/c art.52, do Decreto Federal n.o 6.541/2008.

A parte apelada notificada (ID. 186723674, pág. 22) apresentou defesa, em 19.01.2012 (ID. 186723674, pág. 24/34). Posteriormente, no dia 22.09.2015, a Superintendente de Normas, Procedimento e Autos de Infração, Sra. Tatiana Correa da Silva Fraga, determinou busca por meio dos sistemas, a fim de identificar possíveis autos de infrações julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado.

Certidão juntado na data de 11.05.2016, informando que não foram localizados documentos aptos a configurar a reincidência.

Processo encaminhado para análise e emissão da decisão administrativa, em 06.10.2017.

Após, autoridade competente proferiu
Decisão Administrativa n.o 1757/SPA/SEMA/2017
, no dia
22.11.2017
, homologando a penalidade imposta no auto de infração (ID. 186723674, pág. 17/19).

Instada a manifestar-se, acerca do
decisum
, a parte requerente deixou o prazo para recurso transcorrer
in albis
(ID. 186723674, pág. 40), ulteriormente o procedimento administrativo foi finalizado posteriormente em 04.04.2019, segundo consta do despacho de ID. 186723674 (pág. 80).

Partindo dessas premissas, da análise dos documentos que instruem esse feito, concluo que não transcorreu o prazo de
05 (cinco) anos necessários para configurar a prescrição da pretensão punitiva,
uma vez que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.o 137613/2021 –
13.09.2012
– e o ajuizamento do procedimento administrativo –
21.09.2012,
não decorreu o referido prazo.

Igualmente, não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente, isso porque, conforme anteriormente mencionado, o
prazo da interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, materializado nos despachos de impulsionamento.

A propósito, em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
– NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – PRÁTICA DE ATOS DE IMPULSO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
PRESCRIÇÃO

PUNITIVA
– DECURSO DE CINCO ANOS ENTRE A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO E A AUTUAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juízo a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2.
Não havendo demonstração, nos autos, de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, pois praticados vários atos com vistas a impulsioná-lo, afasta-se, em princípio, a tese de
prescrição
intercorrente.

3.
Observado o prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1986/2013 entre a infração
ambiental
e o início de sua apuração pela Administração Pública, não há falar-se em
prescrição
da
pretensão

punitiva
estatal.
4. Ausentes os requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência no caso concreto.
(N.U 1011440-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)”. (grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO
AMBIENTAL
– LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO –
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO

PUNITIVA
– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração
ambiental
, a contar da data do ato (Decreto Estadual n. 1.436/2022). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da
prescrição
da
pretensão

punitiva
.
(N.U 1024595-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”.
(grifos nossos)

Ademais, não se aplica ao presente caso a Súmula n.o 467, do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a autuação da multa administrativa e a data da decisão que julgou o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Por derradeiro, diante do resultado deste recurso, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024